Tribunal: TCU
Processo: 029.019/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 858427, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 858427, função null, que teve como objeto Distribuição de água potável adutora no Assentamento Dona Carmen (no da TCE no sistema: 1101/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8091/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante deste Tribunal e no art. 143, V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em corrigir, por erro material, o Acórdão 6107/2025-TCU-Primeira Câmara , de modo que onde se lê " julgar regulares com ressalva as contas do sr. Átila Ramiro Menezes Dourado, dando-lhe quitação; em dar ciência desta decisão ao responsável e ao Incra ", passe-se a ler " julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Átila Ramiro Menezes Dourado e do Município de Mirante do Paranapanema/SP, dando-lhes quitação; em dar ciência desta decisão aos responsáveis e ao Incra ", mantendo-se inalteradas as demais disposições da deliberação, de acordo com os pareceres anteriores 1. Processo TC- Processo 029.019/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Atila Ramiro Menezes Dourado (XXX.602.528-XX); e Município de Mirante do Paranapanema - SP (44.937.365/0001-12). 1.2. Entidade: Município de Mirante do Paranapanema - SP. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.